Tribunal: TJMT
Processo: 1033802-52.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033802-52.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), ELISIO DOMINGO MARIN - CPF: 335.257.069-87 (EMBARGANTE), ELISIO DOMINGO MARIN - CNPJ: 54.619.571/0001-38 (EMBARGANTE), FERNANDO ANTONIO MARIN - CPF: 037.961.361-17 (EMBARGANTE), FERNANDO ANTONIO MARIN - CNPJ: 54.619.708/0001-54 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ EDUARDO VACCAO DA SILVA CARVALHO - CPF: 043.407.169-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DE BENS GARANTIDOS POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - CONTRADIÇÃO COM JULGAMENTO ANTERIOR EM RECURSO DISTINTO - NÃO CONFIGURAÇÃO - OMISSÃO – INOCORRÊNCIA - ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DA ESSENCIALIDADE DOS BENS – NECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. A contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é aquela existente entre as premissas do próprio julgado ou entre a fundamentação e o dispositivo, e não entre decisões distintas proferidas em processos diferentes, ainda que relacionados à mesma recuperação judicial.

2. Não há que se falar em omissão quanto à análise detalhada do parecer e das fotografias, se constatado que

não há elementos suficientes para comprovar a essencialidade individualizada de cada bem para a continuidade das atividades empresariais dos recuperandos.

3. A declaração de essencialidade é medida excepcional que exige comprovação detalhada, sob pena de desprestigiar o sistema de garantias e promover insegurança jurídica nas relações negociais.

4. Embargos rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ELISIO DOMINGO MARIN e FERNANDO ANTONIO MARIN
no
ID nº 309132888
, objetivando sanar supostos vícios de omissão e obscuridade que estariam maculando o v. acórdão de
ID nº 306446876
que
deu

provimento ao RAI nº 1033802-52.2024.8.11.0000
, e reformou a decisão singular que havia declarado a essencialidade de bens móveis e imóveis garantidos por alienação fiduciária em favor do agravante, sem prejuízo de nova análise pelo juízo de origem, de forma individualizada e fundamentada, quanto à essencialidade de cada bem específico para a continuidade das atividades empresariais dos recuperandos.

Em suma, aduzem os embargantes que o v. acordão se mostra omisso e obscuro, sob o argumento de que esta mesma Câmara, em julgamento anterior (Agravo de Instrumento nº 1033932-42.2024.8.11.0000), desproveu recurso semelhante interposto pelo
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A
., mantendo a declaração de essencialidade dos bens, o que demonstra contradição entre as decisões e violação à segurança jurídica.

Ponderam, ainda, que o v. acórdão foi omisso quanto à análise do parecer da Administradora Judicial, que teria realizado visita
in loco
nas propriedades rurais dos recuperandos, constatando pessoalmente a utilização dos bens e juntando mais de 50 fotografias que comprovam o uso efetivo dos equipamentos nas atividades produtivas.

Destacam também que os bens declarados essenciais são basicamente veículos de transporte, máquinas agrícolas e áreas rurais, todos indispensáveis para a atividade empresarial dos recuperandos.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, a fim negar provimento ao agravo de instrumento.

As contrarrazões do BANCO BRADESCO S/A, vieram no ID nº 313002857, oportunidade em que o embargado sustenta que os embargos não se enquadram em nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/15, tratando-se de mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida.

Adiante, afirma que, apesar da vistoria
in loco
, o parecer da Administradora Judicial foi genérico, não mencionando dias e horários de utilização, funcionários responsáveis pelo uso ou avaliação técnica de quantos bens seriam necessários à continuidade das atividades das recuperandas.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

Assim, ausentes qualquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

No caso em análise, os embargantes apontam duas questões principais: suposta contradição entre o acórdão embargado e decisão anterior proferida pela mesma Câmara em caso semelhante e omissão quanto à análise do parecer da Administradora Judicial que teria constatado
in loco
a essencialidade dos bens.

Quanto ao primeiro aspecto, os embargantes sustentam que esta mesma Câmara, ao julgar o
Agravo de Instrumento nº 1033932-42.2024.8.11.0000
, interposto pelo BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A, desproveu o recurso, mantendo a declaração de essencialidade dos bens, o que demonstra contradição entre as decisões e violação à segurança jurídica.

Tal argumento, contudo, não configura hipótese de cabimento dos embargos de declaração. A contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é aquela existente entre as premissas do próprio julgado ou entre a fundamentação e o dispositivo, e não entre decisões distintas proferidas em processos diferentes, ainda que relacionados à mesma recuperação judicial.

O princípio da segurança jurídica, embora de inegável relevância para o ordenamento jurídico, não autoriza a utilização dos embargos de declaração como meio de uniformização de entendimentos em processos distintos.

Ademais, cada caso possui suas particularidades, e a análise da essencialidade dos bens deve ser feita de forma individualizada, considerando as especificidades de cada situação concreta, os argumentos apresentados pelas partes e as provas produzidas em cada processo.

Tanto é que, naquele agravo de instrumento, discutiu-se a essencialidade de
Trator MF7725 (CCB nº650363),
Trator MF7725 (CCB nº694101) e
Plantadeira Momentum (CCB nº739057)
, enquanto neste trata-se de diversos bens imóveis e móveis.

Logo, não há que se falar em contradição no v. acórdão.

No tocante ao segundo aspecto, os embargantes alegam que o v. acórdão foi omisso quanto à análise do parecer da Administradora Judicial, que teria realizado visita
in loco
nas propriedades rurais dos recuperandos, constatando pessoalmente a utilização dos bens e juntando mais de 50 fotografias que comprovariam o uso efetivo dos equipamentos nas atividades produtivas.

Não assiste razão aos embargantes.

Muito embora, de fato, a Administradora Judicial verificou todo o acervo documental com base nas notas fiscais apresentadas, bem como nos referidos números de série e chassi das plantadeiras, colheitadeiras, carretas, fertilizadoras, pulverizadores, tratores e demais maquinários, tendo juntado ao parecer diversas fotografias dos bens em utilização,
certo é que
mesmo após a análise detalhada do parecer e das fotografias juntadas, verifica-se que não há elementos suficientes para comprovar a essencialidade individualizada de cada bem para a continuidade das atividades empresariais dos recuperandos.

Ademais, vale ressaltar ainda que a declaração de essencialidade é medida excepcional que exige comprovação detalhada, sob pena de desprestigiar o sistema de garantias e promover insegurança jurídica nas relações negociais. O princípio da preservação da empresa, embora de inegável relevância, não pode ser aplicado de forma absoluta em detrimento dos direitos dos credores, especialmente daqueles que detêm garantias expressamente protegidas pela legislação.

Se não bastasse, independentemente de quais bens foram declarados essenciais ou não, certo é que todos estão alienados fiduciariamente, sendo assim, decorrido o prazo da blindagem, o credor fiduciário exercerá o seu direito de propriedade da forma que lhe convier.

Isto porque, a permanência da devedora na posse de bens alienados fiduciariamente estará limitada ao chamado período de blindagem (
stay period
) – compreendido pelos primeiros 180 (cento e oitenta) dias do deferimento do processamento da recuperação judicial,
prorrogável excepcionalmente por igual prazo, por uma única vez, e, ainda assim, com as justificativas necessárias,
nos termos
do §4º do

art. 6º
do mesmo dispositivo legal, com as alterações dada pela
Lei nº 14.112/2020
. Confira:

“Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:
(Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020)

[...]

§ 4º Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do
caput
deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação
,
prorrogável por igual período, uma única vez
, em caráter excepcional
,
desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal
.
(Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020)”

No caso, verifica-se dos autos principais que ao receber a recuperação judicial em
29/08/2024
, foi concedido aos recuperandos o prazo de 180 dias de
stay period
, os quais findaram em
01/03/2025
.

Vencido o prazo inicial de 180 dias, tal prazo foi prorrogado em caráter excepcional, por igual período através da decisão de
ID nº 196662632 do feito principal
, cujo fragmento da decisão transcrevo:

“(...) Assim, presentes os requisitos legais e diante da manifestação favorável da Administradora Judicial,
defiro o pedido e determino a prorrogação do stay period
pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar do esgotamento do período de blindagem anteriormente concedido, que se deu por ocasião do recebimento da recuperação judicial (id. 167339669 – 29/08/2024)
.’

Conforme se vê da decisão singular, foi deferido o pedido de prorrogação do
stay period
por mais 180 (cento e oitenta) dias, a contar do esgotamento do período de blindagem anteriormente concedido, que se deu por ocasião do recebimento da recuperação judicial em
29/08/2024
).

Logo, se o primeiro período venceu em
01/03/2025
, o prazo de prorrogação excepcional se expirou em
01/09/2025
.

Com efeito, como o ordenamento jurídico prevê que o prazo do
stay period
é

prorrogável por igual período, uma única vez
, certo é que a partir de
01/09/2025
, o credor fiduciário já poderia ter exercido seu direito de propriedade da forma que melhor lhe convier.

Portanto, inexiste contradição ou omissão a ser sanadas no v. acórdão embargado, contudo, ainda que houvesse, nada adiantaria, uma vez que já decorreu o prazo inicial e sua prorrogação para que os bens essenciais alienados fiduciariamente permanecessem com os recuperandos, os quais deveram retornarem às mãos do credor fiduciário.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025